Tribunal: TJBA
Processo: 8153597-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153597-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE, NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE

APELADO: E. D. A. J. C. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR AO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor representado, em face de entidade de autogestão em saúde, visando à realização de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais e compensação por danos extrapatrimoniais.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador que confirmou a tutela antecipada e julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a cobertura do tratamento e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. Apelação interposta pela ré sustentando, em síntese: (i) inexistência de cobertura em razão da rescisão contratual anterior ao ajuizamento; (ii) ausência de urgência; (iii) impossibilidade de custeio sem contraprestação; (iv) natureza de autogestão; e (v) inexistência de dano moral.

4. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste o dever de cobertura do tratamento quando o evento danoso ocorre na vigência do contrato, ainda que haja posterior rescisão; (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A saúde constitui direito fundamental, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo interpretação protetiva nas relações envolvendo assistência à saúde.

7. A atuação das operadoras de plano de saúde deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

8. O fato de se tratar de entidade de autogestão não afasta o controle judicial de abusividade, sendo possível a incidência de normas civis e, conforme entendimento jurisprudencial, também consumeristas.

9. O evento danoso ocorrido durante a vigência contratual impõe à operadora o dever de cobertura, sendo irrelevante a rescisão posterior do contrato, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

10. No caso concreto, restou comprovado que o diagnóstico e a solicitação médica ocorreram durante a vigência do plano, configurando obrigação já constituída.

11. A negativa de cobertura de procedimento prescrito por profissional habilitado, sobretudo quando incluído no rol da ANS (RN nº 465/2021, art. 19, VIII), caracteriza conduta abusiva.

12. A recusa indevida de tratamento essencial viola a dignidade da pessoa humana e compromete a finalidade do contrato, não podendo a operadora substituir o médico na indicação terapêutica.

13. A negativa injustificada de cobertura enseja dano moral, por agravar a situação de aflição e sofrimento do paciente, especialmente em contexto de dor e urgência terapêutica.

14. O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não se revelando irrisório nem excessivo.

15. Inexistem elementos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

CF/88, arts. 6º, 196 e 199;

CC, arts. 421 e 422;

CPC, arts. 85, §2º e §11, 931;

RN ANS nº 465/2021, art. 19, VIII.

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, AI 0718226-79.2019.8.07.0000;

TJSP, Apelação 1045297-04.2023.8.26.0100;

TJPR, APL 0002147-97.2018.8.16.0017;

STJ, AgInt no REsp 1897025/SP;

STJ, AgInt no AREsp 1710532/SP;

STJ, AgInt no REsp 1877692/SP;

STJ, AgInt no AREsp 1656556/SP;

STJ, AgInt no AREsp 1607797/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153597-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
e como apelada
E. D. A. J. C. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .